Tribunal: STF
Processo: Rcl 48333
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 5.794 e à tese fixada na Súmula Vinculante 40.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em vista que as decisões reclamadas nada disseram sobre a exigência de autorização prévia e expressa para desconto da contribuição sindical, nem sobre desconto de contribuição federativa de trabalhadores não filiados ao sindicato.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.